Tribunal: TJSP
Processo: 2077838-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Habeas corpus – Prisão preventiva – Paciente envolvido em crimes de cárcere privado e constrangimento ilegal – Decisão devidamente fundamentada – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Excesso de prazo para formação da culpa – Marcha processual que se mostra regular – Ausência de desídia que possa ser atribuída ao juízo – Designação de audiência após o período de quarentena – Liberdade em

Ementa:
Habeas corpus – Prisão preventiva – Paciente envolvido em crimes de cárcere privado e constrangimento ilegal – Decisão devidamente fundamentada – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Excesso de prazo para formação da culpa – Marcha processual que se mostra regular – Ausência de desídia que possa ser atribuída ao juízo – Designação de audiência após o período de quarentena – Liberdade em razão da covid-19 – Pretensão que não foi analisada pelo juízo de origem – Supressão de instância –Constrangimento ilegal – Não caracterização – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077838-87.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Cleidson Christiano do Nascimento Silva
Paciente: Cleidson Christiano do Nascimento Silva
Corréus: Francisco Danilo da Silva e Luciene Leite da Silva
Voto no 17658
Registro: 2020.0000365285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2077838-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente CLEIDSON
CHRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA e Impetrante CLEIDSON CHRISTIANO DO
NASCIMENTO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077838-87.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Cleidson Christiano do Nascimento Silva
Paciente: Cleidson Christiano do Nascimento Silva
Corréus: Francisco Danilo da Silva e Luciene Leite da Silva
Voto no 17658
Habeas corpus – Prisão preventiva – Paciente
envolvido em crimes de cárcere privado e
constrangimento ilegal – Decisão devidamente
fundamentada – Presença dos requisitos da custódia
cautelar – Excesso de prazo para formação da
culpa – Marcha processual que se mostra regular –
Ausência de desídia que possa ser atribuída ao juízo
– Designação de audiência após o período de
quarentena – Liberdade em razão da covid-19 –
Pretensão que não foi analisada pelo juízo de
origem – Supressão de instância –Constrangimento
ilegal – Não caracterização – Ordem denegada.
Vistos.
Cuida-se
de
habeas
corpus
impetrado
pela
advogada Dra. Maria Aparecida da Silva em favor de CLEIDSON
CHRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da 17a Vara Criminal da Comarca de São
Paulo.
Alega, em resumo, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, embora ausentes os requisitos necessários à decretação da medida
extrema, inclusive em razão da disseminação da covid-19.
Afinal, o E. Conselho Nacional de Justiça
recomendou a análise de uma série de medidas em favor das pessoas presas –
Recomendação no 62/2020 – e o paciente é portador de asma e, conforme

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077838-87.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Cleidson Christiano do Nascimento Silva
Paciente: Cleidson Christiano do Nascimento Silva
Corréus: Francisco Danilo da Silva e Luciene Leite da Silva
Voto no 17658
alega, corre risco de morte da prisão, em razão da superlotação dos presídios.
Aduz, ainda, o excesso de prazo na formação da
culpa, tudo levando à concessão da ordem para que o paciente possa
responder ao processo em liberdade, ainda que mediante a aplicação de
medidas cautelares.
Indeferida a medida liminar (fls. 321/322), vieram
aos autos as informações (fls. 325/328) e a d. Procuradoria de Justiça opinou
pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação da ordem
(fls. 331/341).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Cleidson Christiano do Nascimento Silva, sob o argumento de que o paciente
sofre constrangimento ilegal, uma vez que a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva, a despeito de não estarem presentes os requisitos
autorizadores da medida extrema, bem como pelo excesso de prazo na
formação da culpa.
Mas, na análise dos argumentos trazidos pela
impetrante, considerando o teor das informações prestadas pela autoridade
coatora, não se verifica o constrangimento ilegal invocado.
Afinal, o paciente foi preso em flagrante e acabou
denunciado como incurso no art. 148, § 2o e art. 146, caput, ambos do Código
Penal, uma vez que, juntamente com os corréus Roseane Rosendo dos Santos
e Francisco Danilo da Silva teria privado a vítima João Monteiro de Freitas de
sua liberdade mediante cárcere privado, para ser submetido ao chamado

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077838-87.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Cleidson Christiano do Nascimento Silva
Paciente: Cleidson Christiano do Nascimento Silva
Corréus: Francisco Danilo da Silva e Luciene Leite da Silva
Voto no 17658
“tribunal do crime”.
Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, o paciente teria constrangido, mediante grave ameaça, a vítima João a
ingerir cocaína, após reduzir a sua capacidade de resistência.
Ora, não se discute que a prisão antes da sentença
definitiva é medida de exceção, a ponto de impor ao Magistrado a
necessidade de fundamentar os motivos que levam à custódia cautelar do
agente.
Entretanto, também é certo que a prisão cautelar se
justifica e se impõe, se presentes os requisitos autorizadores da medida,
principalmente naqueles casos em que a conduta abala a ordem pública, ou
põe em risco a instrução criminal.
Por aqui, a manutenção da prisão não se mostra
ilegal ou arbitrária, pois estão presentes dados sugestivos a propósito do
envolvimento do paciente em crime de intensa gravidade que impõe, por si
só, a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública,
assegurar o regular desenvolvimento da instrução e eventual aplicação da lei
penal, nos exatos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.
Bem por isso, não há mesmo de se cogitar, ao menos
no momento, em substituição da prisão por outras medidas cautelares,
reservadas para infrações menos graves.
Vale dizer, a decisão que decretou a prisão
preventiva está devidamente fundamentada, porquanto indica, de forma
concreta, que estavam presentes indícios de envolvimento do paciente no

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077838-87.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Cleidson Christiano do Nascimento Silva
Paciente: Cleidson Christiano do Nascimento Silva
Corréus: Francisco Danilo da Silva e Luciene Leite da Silva
Voto no 17658
crime de sequestro qualificado, cuja gravidade nem se discute, tanto que a
vítima – que era acusada de ter praticado estupro contra uma jovem –
reconheceu o paciente como sendo um dos indivíduos que o mantiveram em
cárcere privado, sendo constrangido, inclusive, a ingerir cocaína, a fim de ser
submetido ao “tribunal do crime”.
Por outro lado, ainda que o paciente seja primário, o
certo é que foi reconhecido pela vítima com um dos autores dos crimes. Bem
por isso, a concessão da liberdade, nesse momento, após as diligências que
deram origem ao processo, poderia prejudicar o regular andamento do
processo, causar abalo à ordem pública e gerar sentimento de descrédito para
o Poder Judiciário.
Como já se decidiu:
“...A segregação cautelar deve ser considerada
exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua
real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução
criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se
devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que
evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem
pública, notadamente diante dos indícios de sua participação em
estruturada organização criminosa voltada à prática de crimes relacionados
ao tráfico de drogas, bem como pelo fato de ser o ora recorrente
reincidente, ante o fundado receio de reiteração de práticas criminosas
(precedentes). III - "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077838-87.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Cleidson Christiano do Nascimento Silva
Paciente: Cleidson Christiano do Nascimento Silva
Corréus: Francisco Danilo da Silva e Luciene Leite da Silva
Voto no 17658
de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de
garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e
suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma,
Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009)...Recurso ordinário
parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (RHC 81.384/SP, Rel.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe
23/08/2017)
Portanto, ao menos a princípio, de rigor que
indivíduos presos em flagrante por crimes de tamanha gravidade, sejam
mantidos privados da liberdade, inclusive para a garantia da ordem pública e
da aplicação da lei penal, pois, soltos, poderão prejudicar o regular
desenvolvimento do processo.
Com relação ao alegado excesso de prazo para a
formação da culpa, o certo é que os prazos processuais são sempre suscetíveis
de algum alargamento, sem que isso caracterize constrangimento ilegal.
Afinal, esses prazos devem ser adequados não só à
realidade atual, mas principalmente às peculiaridades de cada processo, a
ponto de ser tolerável alguma demora na finalização da instrução, sem que se
torne ilegal a manutenção da prisão.
Apenas a demora decorrente de atuação negligente
da autoridade judiciária, que não acontece por ato da própria parte, ou é
causada por providência que era do interesse dela, de sua defesa e do devido
processo legal é que acarreta o chamado excesso de prazo.
Nesse sentido já se decidiu:

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077838-87.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Cleidson Christiano do Nascimento Silva
Paciente: Cleidson Christiano do Nascimento Silva
Corréus: Francisco Danilo da Silva e Luciene Leite da Silva
Voto no 17658
“...II - Os prazos processuais não têm as
características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se
imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o
excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos
para os atos processuais. (Precedentes). III - In casu, trata-se de processo
complexo, com pluralidade de réus (cinco) e de delitos, não estando
configurada, na hipótese e por ora, o alegado excesso de prazo. Recurso
ordinário conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.” (STJ, RHC
72.081/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
28/06/2016, DJe 10/08/2016).
Por aqui, a prisão em flagrante do paciente foi
convertida em preventiva em 11 de setembro de 2019 e, após o recebimento
da denúncia, foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia
02 de dezembro de 2019, ocasião em que foram ouvidas testemunhas de
acusação e defesa, sendo designada nova audiência para o dia 13 de janeiro
de 2020, para a oitiva da vítima.
Entretanto, o ofendido não compareceu ao ato, razão
pela qual foi designada nova audiência para o dia 30 de março de 2020.
Acontece que a audiência não se realizou em razão
da suspensão das audiências e prazos processuais pelo estado de pandemia da
covid-19, sendo redesignada para o dia 13 de maio último, mas pela
prorrogação do estado de quarentena no Estado de São Paulo acabou
cancelada.
Assim, de acordo com as informações prestadas pela

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077838-87.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Cleidson Christiano do Nascimento Silva
Paciente: Cleidson Christiano do Nascimento Silva
Corréus: Francisco Danilo da Silva e Luciene Leite da Silva
Voto no 17658
autoridade apontada coatora e com a consulta realizada por este Relator, o
processo aguarda a designação de audiência de instrução, debates e
julgamento após o período de quarentena estabelecido não só no âmbito do
Tribunal de Justiça, mas, repita-se, em todo o Estado de São Paulo.
Por outro lado, não há notícia de que a pretensão
relativa ao deferimento da liberdade provisória em razão da disseminação da
covid-19, tenha sido analisada na origem, de sorte que é impossível a
manifestação deste Tribunal a respeito, sob pena de supressão de instância.
De mais a mais, nada sugere que o paciente esteja
em situação de risco iminente no estabelecimento prisional, a ponto de
justificar a concessão do benefício de ofício pelo Tribunal de maneira que,
sem elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida e,
considerando, ainda, que a Secretaria de Administração Penitenciária
comunicou à E. Corregedoria Geral de Justiça que tem adotado medidas para
evitar a disseminação do covid-19, bem como isolamento e tratamento de
eventuais infectados, impossível a análise da questão.
Em suma, a denegação do habeas corpus é medida
que se impõe.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR